Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722424-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERCEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RECORRIDA: LAGO FRANQUIAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FRANQUIA. RESILIÇÃO BILATERAL DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela ora agravante, em razão da ausência de legitimidade ativa. 2. De acordo com a lição de Marlon Tomazette, “a franquia é um contrato consensual e formal, pois ele é aperfeiçoado pelo simples encontro de vontades, mas sua formalização depende de contrato escrito na forma do art. 7o da Lei no 13.966/2019. A solenidade exigida é a forma escrita. O registro no INPI (Lei no 9.279/96 – art. 211) é apenas para eficácia perante terceiros, dando conhecimento da licença de uso da marca. É um contrato de trato sucessivo, pois sua execução perdura no tempo 3. O instrumento negocial ora em análise proíbe a “transferência do objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes a terceiros”.3.1. Assim, é evidente que a cessão informal do objeto do negócio jurídico a terceiro sem a concordância da franqueadora é conduta proibida por disposição legal e por previsão convencional. 4. A notificação extrajudicial endereçada à sociedade empresária ora recorrente, relativa ao inadimplemento da obrigação alusiva ao pagamento de “boletos de royalties, de fundo de propaganda e de delivery” à ora recorrida não denota a plena aceitação da franqueadora a respeito da cessão informal. 5. Identifica-se, portanto, a ausência de legitimidade ativa daquela que postula em nome da verdadeira franqueada. 6. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que ficaram provados nos autos os danos sofridos pela recorrente, de modo que faz jus à indenização pleiteada. Aponta, ainda, violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 789, 832 e 833, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 70030555). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187 e 927, ambos do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, identifica-se a ausência de legitimidade ativa daquela que postula em nome da verdadeira franqueada, nos termos detalhadamente destacados na decisão monocrática ora impugnada”. (ID 65618686) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, 789, 832 e 833, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.20, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021